Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CONDUTA IRREGULAR OU ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. O recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 21,00) por ser impedida de utilizar a piscina das dependências da ré trajando top e short.
3. Em suas razões, defende a inexistência de placas informativa sobre o tamanho ou material que o traje de banho deve conter na entrada do estabelecimento ou no local de realização do exame médico. Relata que faz aulas de hidroginástica no local utilizando as mesmas vestimentas sem ser impedida. Considera que as filmagens das câmeras de segurança deveriam ter sido disponibilizadas pelo réu. Alega que a sentença deixou de apreciar o pedido de indenização por danos materiais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
4. A sentença não merece reparo.
5. A alegação de que inexistia placas indicativas na entrada do estabelecimento não é suficiente para caracterizar irregularidade na conduta do requerido. O documento de ID 62115065 comprova a existência de placa com as normas de utilização da piscina em que consta a necessidade de utilização de roupas de banho apropriadas. Independentemente da localização do aviso, a consumidora foi devidamente cientificada da necessidade de utilização de trajes específicos nas dependências da piscina.
6. Acrescento que não consta nos autos, qualquer documento a inferir que em outras oportunidades, o acesso às piscinas com trajes diversos foi permitido à autora. E mesmo que assim o fosse, tal ato seria apenas uma tolerância por parte do requerido, diante nas normas de utilização do local.
7. Quanto a alegação de que as filmagens das câmeras de segurança deveriam ter sido disponibilizadas pelo réu, não observo nenhum requerimento da autora neste sentido porquanto a recorrente não solicitou a produção de provas ou a apresentação das filmagens.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). A mera proibição de ingressar na piscina do clube por não estar vestida adequadamente não ostenta aptidão para violar os direitos da personalidade, de modo a justificar a compensação por danos morais, diante da inexistência de evidências de maiores constrangimentos ou sofrimento psicológico causado no episódio. Não há qualquer documento comprobatório juntado pela autora que demonstre conduta irregular ou abusiva do requerido diante dos fatos apresentados nos autos.
9. É de se notar que não há indicação de que a autora fora tratada de forma desrespeitosa ou vexatória pelos funcionários do requerido, tendo lhe sido ofertado, inclusive, a devolução dos valores, mas tal providência foi recusada pela recorrente, conforme documento de ID 62115063. Por este motivo, o pedido de indenização por danos materiais também não deve ser acolhido.
10. Os danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante o aborrecimento sofrido pela recorrente, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e sua honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento, humilhação, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, podendo ser visto como mero aborrecimento inerente à vida. Assim, a situação vivenciada pela autora não supera os limites do mero dissabor, sem dimensão passível de indenização.
11. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito ou abuso de direito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.